Tribunal: TJMT
Processo: 1024289-05.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024289-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALISSON RODRIGUES ALVES - CPF: 948.125.431-34 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, RECURSO PREJUDICADO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituta, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR “
INAUDITA ALTERA PARTE”
”
n.º

1024289-05.2022.8.11.0041, impetrado por ALISSON RODRIGUES ALVES, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 167417324):

“Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ALISSON RODRIGUES ALVES
contra suposto ato coator praticado pelo FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, sob a alegação de ilegalidade na liberação de bem móvel apreendido, condicionado ao pagamento de tributos. Requer a concessão de liminar para liberação do equipamento vinculado ao TAD n° 1156320-3. Juntou documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00.

A impetrante sustenta que o TAD nº 1156320-3 foi lavrado com base na alegação de que a Impetrante teria remetido mercadorias desacompanhadas de notas fiscais. Com base nessa premissa, a D. Autoridade Coatora determinou (i) a cobrança de ICMS sobre valores presumidos dos produtos transportados desacompanhados de nota fiscal; (ii) a cobrança de multa pelo transporte das mercadorias desacompanhadas de nota fiscal; e (iii) a apreensão das mercadorias.

Aduz que os valores de ICMS não podem ser cobrados, uma vez que já destacado no Estado de origem, inclusive o próprio Posto Fiscal recebeu cópia da referida NFe por e-mail (ii) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em matéria tributária e (iii) após a lavratura do Auto de Infração, a retenção das mercadorias é medida inconstitucional.

Diante do que expôs pugna, em sede de mérito, a concessão da ordem mandamental para a liberação das mercadorias apreendidas.

Com a inicial, vieram acostados os documentos.

A liminar foi denegada em primeiro grau, posteriormente deferida pelo Egrégio TJMT no id. 89518191.

Devidamente notificada a Autoridade Impetrada, apresentou manifestação (ID. 89708320).

O ilustrado representante do Ministério Público no parecer de id. 94949192 manifestou pelo prosseguimento processual independentemente da manifestação daquela instituição.

É o relatório do essencial. Fundamento. Decido:

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009).

Ato ilegal, basicamente, é aquele que não se sujeita à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva e democrática, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva desvelada de guarida em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

A certeza a que alude à lei, deve se sobressair com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em juízo, cujo teor dispense investigação ou confirmação futura, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:
"Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano." RSTJ 4/1427 e 27/141.”

In casu,
o realce dos fundamentos da impetração restou comprovada, não só pelas alegações contidas na peça inaugural, como também, pelos documentos a ela acostados.

Inobstante ser
múnus
funcional do Agente Fiscal verificar a regularidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é permitido apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos imprescindíveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Com efeito, obter recebimento de tributo a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 16ª ed., 2012, p. 698, que: “É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal)”, Tal prática, todavia, é abusiva.

De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas a assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário.

As questões tributário e/ou penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado e próprio.

Em suma, é injurídica a retenção da mercadoria apreendida para forçar o recolhimento do tributo ou da multa. Nesse sentido, diga-se de passagem, a Súmula 323 do Pretório Excelso, vejamos:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.
(destaquei)

Sobre o tema, trago à baila, jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL – MEIO COERCITIVO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTO - SENTENÇA MANTIDA. 1-o poder público não tem o poder de obstaculizar a atividade de empresa por ser dela credor. Além disso, a apreensão de mercadoria com a consequente cessação da atividade empresarial tornaria mais remota a possibilidade de satisfação do crédito da Fazenda, além de acarretar danos sociais consideráveis. 2-O Fisco poderá reter mercadoria por falta de documento idôneo ou na hipótese do contribuinte não observar as regras pertinentes para trânsito de mercadorias, porém, somente para lavrar o Auto de Infração e identificar o proprietário, e, logo em seguida liberar a mercadoria.” (TJMT - ReeNec, 77470/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/01/2014, Data da publicação no DJE 27/01/2014)

Portanto, o ato da Autoridade Impetrada foi abusivo e ilegal, eis que confrontou os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade, do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão e do não confisco.

Deveras, a Autoridade Impetrada feriu direito líquido e certo da impetrante, ao incorrer na prática de medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades da impetrante, com a retenção de mercadorias objeto do seu comércio.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e confirmo a liminar que ordenou a liberação das mercadorias apreendida e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1156320-3 e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens.

Às providencias.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais (ID. 167417325), o ESTADO DO MATO GROSSO insiste na inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a medida de apreensão da mercadoria encontra respaldo na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar Nacional n.º 87/1996, Lei Estadual n.º 7.098/1998, e no Regulamento do ICMS.

Acrescenta, ainda, que não se trata de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante, logo, inaplicável a Súmula 323, do STF.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 169601660).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento

do recurso de apelação, e pela
manutenção da sentença
proferida pelo juízo
a quo
(ID. 181231198).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem.

Dessume-se dos autos que ALISSON RODRIGUES ALVES impetrou a presente ação mandamental contra ato do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando à liberação das mercadorias apreendidas no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1156320-3, em razão do transporte:
“sem notas fiscais vinculadas”
(ID. 167417295).

O pedido liminar foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau (ID. 167417311), e, posteriormente, deferido o pedido de antecipação da tutela recursal pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então relator convocado, no
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1024289-05.2022.8.11.0041.

Sobreveio, então, a sentença proferida em
31.03.2023
, que concedeu a ordem para liberar a mercadoria apreendida no Termo de Apreensão de Depósito (TAD) n.º 1156320-3.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

(...)” (grifo nosso)

In casu
, consta do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.º 1156320-3 (ID. 167417295), as seguintes informações:

“FOI ABERTO O TFT-E VERIFICAÇÃO DE CARGA N° 137.384, DANDO INICIO AO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO, EXCLUINDO-SE, ASSIM, A ESPONTANEIDADE NOS TERMOS DO ART.47-F DA LEI 7.098/1998 E ART.138, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

O VEÍCULO FOI ABORDADO PELO 27º BATALHÃO FAZENDÁRIO DA PM/MT, 2º SARGENTO ABDALA, 3º SARGENTO MATOS E 3º SARGENTO NÚBIA, NO DIA 11/06/2022, NA BR-070, NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, NA BR-070, PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL. APRESENTOU OS SEGUINTES DOCUMENTOS AOS POLICIAIS MILITARES, DANFE Nº 4 (51220600094812543134559200000000041300080287), DACTE Nº 1398 (51220611816919000174570020000013981000139899) E DAMDFE Nº 819 (51220611816919000174580020000008191000081990).

APÓS ANALISE DOCUMENTAL FOI CONSTATADO QUE O CONTRIBUINTE MATO-GROSSENSE, ALISSON RODRIGUES ALVES, CPF: 948.125.431-34, IE: 13.928.654-3,
EMITIU NOTA FISCAL INTERNA (MATO GROSSO/MATO GROSSO) DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL (MATO GROSSO/GOIÁS),
TENDO DESTINO A FAZENDA PALMEIRA E PALMEIRINHA NO
MUNICÍPIO DE CAVALCANTE NO ESTADO DE GOIÁS.

EM CONSULTA NO SISTEMA SINTEGRA DO ESTADO DE GOIÁS FOI CONSTATADO QUE A FAZENDA PALMEIRA E PALMEIRINHA, ESTA CADASTRADA EM NOME
DO SR.MARIO CAMPOS DA SILVA, CPF: 399.431.001-68, IE: 11.432.890-0
E NÃO EM NOME DO SR.ALISSON RODRIGUES ALVES.

FOI
CONSULTADO PELO MESMO SISTEMA SINTEGRA DO ESTADO DE GOIÁS INSCRIÇÃO ESTADUAL EM NOME DO SR.ALISSON RODRIGUES ALVES
E NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA INSCRIÇÃO ESTADUAL, OU SEJA, O MESMO NÃO INICIOU SUAS ATIVIDADES DE PECUÁRIA E EXTRAÇÃO MINERAL, NO ESTADO DE GOIÁS.

FOI APRESENTADO CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTRE O SR.MARIO CAMPOS DA SILVA E O SR.ALISSON RODRIGUES ALVES, INICIADO EM 2019, OU SEJA, A MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS, NO ENTANTO, MESMO COM EXIGÊNCIAS LEGAIS DO ESTADO DE GOIÁS, INSTRUÇÃO NORMATIVA GSF Nº 946 DE 07/04/2009, O ARRENDATÁRIO NÃO ABRIU SUA INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA INICIAR SUAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO E PECUÁRIA. COMPROVANDO QUE A ATIVIDADE SERÁ EXERCITA PELO SR. MARIO CAMPOS DA SILVA, REAL DESTINATÁRIO DO MAQUINÁRIO.

NA NOTA FISCAL EM ANÁLISE NÃO HÁ QUALQUER INFORMAÇÃO QUANTO AO REAL DESTINATÁRIO DO MAQUINÁRIO, FAZENDO REFERENCIA APENAS NOS DADOS ADICIONAIS DAS PROPRIEDADES E DO MUNICÍPIO DE DESTINO, O QUE NÃO CUMPRE DETERMINAÇÃO LEGAL DE REALIZAR A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO.

A NOTA FISCAL (DANFE Nº 4) NÃO É A REGULARMENTE EXIGIDA PARA A OPERAÇÃO REALIZADA, POIS TRATA-SE DE UMA OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM DESTINO AO ESTADO DE GOIÁS E NÃO INTERNA CONFORME DESCRITO NA MESMA, NÃO FOI UTILIZADO O CFOP DA OPERAÇÃO REALIZADA, E NÃO FOI REALIZADA A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO.

A NOTA FISCAL Nº 4 NÃO SURTE O EFEITO JURÍDICO TRIBUTÁRIO ESPERADO PELO CONTRIBUINTE DE TORNAR A OPERAÇÃO REGULAR PERANTE O FISCO, SENDO INIDÔNEA PARA A OPERAÇÃO, POR NÃO SER A NOTA FISCAL EXIGIDA PARA OPERAÇÃO INTERESTADUAL REALIZADA.” (grifo nosso)

Igualmente, verifica-se da decisão proferida no
processo administrativo n.º 51043628/2022
(ID. 167417303), que:

“(...)

Pois bem, temos no relato do agente fiscal que após a realização conferência física do bem transportado com a NOTA FISCAL Nº 04 , e o contrato de arrendamento apresentada ao Fisco combinado com local de ocorrência do fato gerador
foi verificada divergência
quanto a natureza da operação praticada que se trata de uma
operação interestadual de transferência de maquinário
de uma propriedade do município de Barão/MT para o município Cavalcante/ Goiás.

Assim no exame no relato da petição inicial do requerente, das documentações fiscais anexadas, e na consulta no sistema fazendários levantamos os seguintes pontos:

1- Os documentos fiscais não contem as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação,
pois trata-se de uma transferência de maquinário em operação Interestadual divergindo da declarada nas documentações fiscais relacionadas abaixo:

(...)

5- Outro ponto é que Contribuinte está irregular perante ao fisco de Goiás já que desempenha atividade tributada pelo ICMS
sem ter a Inscrição Estadual no Estado de Goias,
conforme determina a legislação abaixo:

(...)

6- Sendo comprovada a ausência da documentação fiscal ou a sua inidoneidade
exclui a aplicação de qualquer benefício fiscal
no termos do § 4º, DO ART. 5º DA LEI 7098 DE 1998, ENSEJANDO O LANÇAMENTO DO ICMS.

Diante do fatos descritos nesta decisão
procede o posicionamento da fiscalização de declarar a inidoneidade
da documentação fiscal
DANFE Nº 4
nos termos dos itens I e II do Art 35-B da Lei 7098/98 estando a operação praticada
desacompanhada de documento fiscal.

(...)

Cabe mencionar que as alegações da requerente não desqualifica a infração cometida, pois no momento da ação fiscal não estava acompanhando o transito da mercadoria a documento fiscal obrigatória, conforme determinação legal. Desta forma em razão dos fatos e provas apresentadas pelo requerente não descaracterizou a Infração cometida tipificada no artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei 7.098/98 aplicando o percentual de 30% do valor da operação com a redução 50% prevista no parágrafo 3 do mesmo artigo por se referir a operação não sujeita ao imposto.”

(destaques no original)

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação, nos moldes já expostos.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.º 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:
“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (grifei).

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara Julgadora, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu
, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

(N.U 1020282-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) – AUSENTE DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA MEDIANTE PAGAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2 – A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

3 – Inexistência de prova material referente a decisão administrativa deliberando pela cobrança de imposto para liberação da mercadoria apreendida.

4 – Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0001582-29.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso não provido.

(N.U 0001237-29.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e, via de consequência, denegar a segurança.

Em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024